Tribunal: TJMT
Processo: 1001424-09.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001424-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), MATEUS SALDANHA DOS SANTOS - CPF: 037.668.362-77 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BIRAJARA ALVES DA SILVA - CPF: 812.636.941-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Reconhecimento Fotográfico. Indícios De Autoria Corroborados Por Outras Provas. Fundamentação Idônea. Gravidade Concreta Do Delito. Ordem Denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, em razão da suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV). Alega-se ilegalidade da prisão por estar fundamentada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado durante a investigação policial, sem outros elementos probatórios.

II. Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decretação da prisão preventiva do paciente está baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico sem respaldo em outras provas e se há fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar.

III. Razões de decidir

3.
O reconhecimento fotográfico do paciente foi corroborado por outros elementos probatórios, incluindo depoimentos de testemunhas, imagens de câmeras de segurança e diligências policiais, que indicam sua vinculação ao veículo utilizado na execução do crime.

4.
As testemunhas que participaram do reconhecimento fotográfico
do paciente
já
o
conheciam previamente
, circunstância
que afasta eventual nulidade decorrente de suposta inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento fotográfico quando
for
corroborado por outros elementos de prova, conforme
o
precedente citado (STJ -
AgRg
no RHC 197237/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
28.10.2024).

6.
A decisão de prisão preventiva
do paciente
está fundamentada na gravidade concreta do delito, que envolveu atuação de facção criminosa e execução da vítima com disparos de arma de fogo em contexto de disputa pelo tráfico de drogas.

7.
O envolvimento do paciente com organização criminosa justifica a custódia preventiva para garantir a ordem pública, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ -
AgRg
no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021).

8.
As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram adequadas para afastar o risco à ordem pública e à instrução criminal.

IV. Dispositivo e
tese
s

9.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento
:
“1.
O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não invalida a prisão preventiva quando corroborado por outros
elementos probatórios autônomos;

2.
A gravidade concreta do delito e o envolvimento do paciente com organização criminosa justificam a segregação cautelar para garantir a ordem pública
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal,
arts
. 226 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC 197237/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
28.10.2024; STJ,
AgRg
no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fernando Henrique Viola de Almeida em favor de
Mateus Saldanha dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso no dia 20 de dezembro de 2024, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1006726-14.2024.8.11.0013, em razão da suposta prática do crime de homicídio que vitimou
Birajara
Alves da Silva, ocorrido em 14 de dezembro de 2024. No dia 10 de janeiro de 2025,
ele
foi denunciado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV) nos autos da Ação Penal n. 1006937-50.2024.8.11.0013,
que, atualmente,
aguarda a apresentação da resposta à acusação.

Sustenta, o impetrante, que a prisão do paciente foi decretada de forma ilegal, dado que baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado durante a investigação policial que apresenta fragilidades e inconsistências.

Relata que o caso envolve denúncia de que o paciente teria utilizado um veículo emprestado para cometer o crime. Contudo, a única ligação entre
ele
e o delito é o reconhecimento fotográfico realizado por testemunhas que estavam em locais diferentes no momento dos fatos, gerando contradições nos
respectivos depoimentos. Além disso, ressalta que as imagens das câmeras de segurança não permitem a identificação clara do veículo ou dos autores.

Argumenta que o reconhecimento fotográfico isolado, sem outros elementos probatórios corroborativos, não é suficiente para justificar a prisão preventiva, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e a Resolução n. 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece diretrizes para a realização de reconhecimento de pessoas.

Aponta que a prisão preventiva deve ser a última medida a ser adotada e solicita a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais seriam suficientes para garantir a ordem pública e o regular andamento do processo.

Com base nessas razões, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
264136258
, tendo as informações sido dispensadas.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
269391268
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tendo em vista o exaurimento da análise do presente habeas corpus no indeferimento da liminar, utilizo-me dos idênticos fundamentos para denegar a ordem
.

De
acordo com os depoimentos colhidos na investigação policial, na data dos fatos, dois suspeitos, identificando-se como policiais, arrombaram a porta e invadiram a casa da vítima
Birajara
Alves da Silva,
quando
partiram para cima do adolescente Vinícius
Lourencetto
Silva, questionando-o sobre onde estavam as drogas.

Birajara
, genitor de Vinícius, ao
ver os acontecimentos
, apossou-se de uma arma de fogo para se defender.

No entanto, quando os suspeitos entraram no quarto da vítima, efetuaram
vários
disparos de arma de fogo contra
aquele
, o que
o
levou a óbito ainda no local.

Segundo os elementos de informação reunidos na investigação policial, em especial o depoimento do filho da vítima, o crime em apuração está relacionado ao comércio de entorpecentes sem a autorização da facção criminosa “Comando Vermelho”, vulgarmente conhecido por “
cabritagem
”.
Logo
, a forma como o crime foi praticado e o questionamento realizado pelos suspeitos sobre a existência de entorpecentes, denotam que a infração penal foi perpetrada por acreditarem que
o ofendido
estava comercializando drogas sem autorização do grupo criminoso.

Os
policiais fizeram diligências para identificar e qualificar os suspeitos
, tendo sido
possível verificar
nas
imagens das câmeras de segurança que
os meliantes
chegaram
ao
local do crime em um veículo da marca Toyota, modelo Corolla, de cor prata. Com apoio de informantes, a equipe policial chegou até a pessoa de Ricardo Cristiano da Silva, proprietário do veículo utilizado na ação criminosa, que, inicialmente, passou a ser considerado suspeito.

Ricardo
Cristiano
, preocupado com as suspeitas que poderiam recair sobre
sua pessoa
, no dia 15 de dezembro de 2024, por volta das 22h, compareceu à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência de estelionato, alegando que no dia 13 de dezembro de 2024 teria vendido o seu veículo para um terceiro cujo nome não soube informar.

Entretanto, ao ser ouvido formalmente acerca do homicídio, Ricardo Cristiano narrou que, na noite do dia 13 de dezembro
do ano
passado, estava no local conhecido por “boca de fumo do Gordo” quando dois homens chegaram em uma motocicleta e pediram seu veículo emprestado para irem ao garimpo. Em troca, Ricardo Cristiano receberia drogas para manter seu vício.

Na ocasião do empréstimo do veículo, Ricardo Cristiano estava acompanhado
de
Cristiane Oliveira da Silva, Felipe Vieira e Rafaela da Silva Teixeira,
os
quais, ao serem ouvidas pela autoridade policial, prontamente identificaram o indivíduo que emprestou o carro de Ricardo Cristiano como sendo a pessoa que
as testemunhas
conheciam como “Saldanha”, que é amplamente conhecido no meio policial por fazer parte da facção criminosa “Comando Vermelho.”

As
testemunhas Cristiane Oliveira da Silva, Felipe Vieira e Rafaela da Silva Teixeira foram convidadas a fazer o reconhecimento fotográfico do suspeito, tendo
os
quatro

reconhecido Mateus Saldanha dos Santos como sendo a pessoa que emprestou de Ricardo Cristiano o veículo empregado no crime.

A despeito dos relatos das testemunhas acima mencionadas, as quais afirmaram que Mateus pegou o veículo emprestado de Ricardo Cristiano por volta das 22h do dia 13 de dezembro de 2024, o paciente negou a autoria do crime
,
aleg
ando

à
autoridade policial que no mesmo dia e horário saiu de sua casa em uma motocicleta emprestada e foi para o bar de nome Pirelli Pub, onde
ingeriu bebida alcoólica com duas mulheres, de nomes Maria e
Diênifer
. Ainda segundo
o paciente
, por volta das 2h do dia 14 de dezembro, ele e as duas
acompanhantes
foram para sua residência para continuar a ingerir bebida alcoólica.

Todavia, segundo o Relatório de Investigação n. 2024.13.135234, as imagens das câmeras de segurança convergem com a dinâmica relatada pelas testemunhas Cristiane Oliveira da Silva, Ricardo Cristiano, Felipe Vieira e Rafaela da Silva e rechaçam a narrativa do paciente. Isso porque, com base nas imagens coletadas pelos policiais, dois indivíduos em uma motocicleta saem do endereço Rua Tia Rose n. 41, bairro Jardim Buriti, Pontes e Lacerda/MT, local em que mora
Mateus
, e vão para a “boca de fuma da Cris” (Cristiane Oliveira da Silva), onde o veículo Corolla de Ricardo Cristiano estava estacionado.

Diante de
sse contexto,
ao que consta, os indícios de autoria delitiva encontram amparo não apenas nos reconhecimentos fotográficos, mas também nos depoimentos de testemunhas, imagens de câmeras de segurança e demais peças informativas que acompanham o inquérito policial, de forma que não se pode concluir pela suposta ilegalidade suscitada pelo impetrante.

Além do mais, a
decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o reconhecimento fotográfico quando corroborado por outras provas (
v.g.
STJ -
AgRg
no RHC 197237 BA 2024/0148175-5, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Data de Julgamento: 22.10.2024, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
28.10.2024)

M
erece registro
, outrossim,
que, no caso em análise, não se constata a existência de vícios nos reconhecimentos fotográficos questionados.

Aliás, o art. 226 do Código de Processo Penal, ao admitir o reconhecimento de pessoas, estabelece o seguinte procedimento para sua validade:

I -
a
pessoa que tiver que fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II -
a
pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III, - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa a ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV-
do
ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Do exame detido dos elementos probatórios constantes destes autos, verifica-se que os reconhecimentos fotográficos extrajudiciais
do paciente
foram realizados não
somente
por uma, mas por
quatro testemunhas
que tiveram contato próximo e direto com o suspeito do crime e por período considerável.

Ainda em relação a esse tema, impõ
e-se destacar que os
depoimentos
das testemunhas
acima nominadas
ocorreram apenas dois dias após o
s
fato
s
, não se podendo levar em conta o fator esquecimento. Além
do mais, os
reconhecimentos seguiram o modelo legal (CPP, art. 226),
eis que

os quatro,
primeiro
,
relataram as características do envolvido e, após descrevê-lo, foram mostradas no computador um mosaico com as fotos coloridas e de alta resolução de nove pessoas com características físicas semelhantes, entre elas a do paciente, sendo que a descrição prévia feita pelos reconhecedores e todas as fotografias exibidas constam nos respectivos termos de reconhecimento, permitindo o contraditório diferido e a ampla defesa.

Por último – e talvez mais importante –, deve-se pontuar que t
odas as precauções previstas no procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal (prévia descrição da pessoa a ser reconhecida, colocação de fotografias e
suspeitos semelhantes um ao lado do outro para reconhecimento pessoal) têm como razão de ser a diminuição da margem de erro na identificação de suspeitos que não são previamente conhecidos pela vítima e/ou testemunhas. No entanto, se a vítima e/ou testemunha demonstra já conhecer de algum tempo o possível perpetrador do delito, declinando seu nome à autoridade policial, não há como se afirmar que eventuais irregularidades na observância dos preceitos do art. 226 do Código de Processo Penal possa conduzir à nulidade da identificação efetuada.

No caso concreto,
conforme acima foi asseverado,
se tratou de uma identificação civil auxiliada por fotografias, tendo em vista que o paciente
–
identificado
dessa
maneira, repita-se –
já era conhecido
dos
identificadores, tanto é que as testemunhas declinaram o
seu
nome antes mesmo do reconhecimento fotográfico feito na
D
elegacia
de Polícia
.

A propósito, em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IRREGULARIDADES NO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO PROPRIAMENTE DITO. VÍTIMA QUE JÁ CONHECIA O CORRÉU E INDICOU A AUTORIA DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONFIRMADOS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inafastável a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STJ, pois depreende-se do aresto recorrido que não houve debate acerca da alegação defensiva de que não consta a assinatura de testemunhas no auto de reconhecimento e que a autoridade policial induziu a vítima Maria a apontar inicialmente o acusado Felix como autor dos disparos, estando, portanto, ausente o indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial.
2. Não há se falar em nulidade, por ofensa ao art. 226 do CPP, tendo em vista que não houve o reconhecimento fotográfico propriamente dito,
pois, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, a vítima sobrevivente conhecia o corréu indicado como autor do delito, tendo, ainda no hospital, informado sua identidade como sendo o suposto autor dos disparos de arma. Consta do aresto recorrido, que a vítima conhecia o corréu também acusado, sabia seu nome e o que fazia, não havendo necessidade do reconhecimento, apenas a confirmação perante a autoridade policial do seu envolvimento no delito.
Ademais, verifica-se a falta de interesse recursal nesse ponto, tendo em vista que a materialidade e os indícios de autoria foram indicados a partir de elementos de prova diversos e autônomos em relação ao reconhecimento apontado como viciado. 3. In
casu
, as instâncias ordinárias indicaram a prova da materialidade e a presença de indícios de autoria, a partir dos depoimentos, confirmados em juízo, de testemunhas que presenciaram parte do delito, bem como de outros corréus, que indicaram a participação do ora recorrente no delito imputado. Nesse contexto, é certo que o afastamento da conclusão acerca das premissas fáticas acerca dos indícios de autoria evidenciados nos autos demandaria análise de prova, com óbice na Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2574876 PR 2024/0061014-6, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 27.08.2024, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
02.09.2024)
Destacamos

Dessa forma, aparentemente, não existe ilegalidade a ser sanada por esta Corte de Justiça, pois é cediço que para a decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 do Código de Processo Penal, basta a demonstração concreta de indícios suficientes de autoria, que na espécie, foram evidenciados não somente pelos reconhecimentos fotográficos, mas também por outras provas
produzidas
na fase inquisitiva que não guardam relação de causa e efeito com os supostos atos viciados de reconhecimento.

Ademais,
impõe-se registrar que existe
fundamentação concreta e idônea acerca dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, na medida em que a magistrada apontou que
“a investigação conduzida no I.P. 114.11.2024.41411 (A.I.P. 383/2024) caminha de forma uníssona a indicar a prática do crime de homicídio qualificado pelo representado. E mais que isso: constata-se que, em tese, a ação criminosa deu-se em meio ao contexto de tráfico de drogas em desacordo com normas internas de
disciplina da organização criminosa Comando Vermelho, sendo marcado pela surpresa do ofendido, além da superioridade numérica, e execução do delito durante o repouso noturno. Surge, portanto, como principal argumento para a clausura do ora representado a gravidade concreta da conduta”
.

Portanto, no caso em exame, a forma de execução do crime (praticado em concurso de agentes, em cumprimento de ordem de facção criminosa e vítima atingida por disparos de arma de fogo)
;
a motivação do delito (venda de entorpecentes)
;
bem como a necessidade de se interromper ou diminuir as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de crimes graves, como homicídio e tráfico de drogas, constituem fundamento suficiente para justificar a
prisão
do paciente para garantir a ordem pública.

A
cerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(
AgRg
no RHC 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Finalmente, é

imperioso reconhecer que, diante de tudo que foi exposto,
não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Mateus Saldanha dos Santos
; por consequência,

denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025